Tribunal: TJMT
Processo: 1031168-96.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031168-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), P. ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 33.866.687/0001-00 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 452.531.701-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS – PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS OFENSIVAS – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA – OFENSA À HONRA E À IMAGEM CONFIGURADA (CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a liberdade de expressão e de imprensa seja protegida constitucionalmente (art. 220 da CF), o direito à honra e à imagem (art. 5º, V e X da CF) estabelece limites claros para o exercício daquele direito, especialmente quando este é usado de forma a atingir a dignidade de terceiros.

A divulgação de informações sem a devida comprovação de sua veracidade e pejorativas, com imputações que excedem o direito de informar e adentram no campo da calúnia, configura ofensa à honra e enseja reparação moral.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar conforme os precedentes jurisprudenciais análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por P. ANTONIO RIBEIRO e OUTRO visando reformar a decisão de Id. 242737160, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais em Razão de Publicações Ofensivas n. 1031168-96.2020.8.11.0041, ajuizada por ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 STJ, além de deferir o pedido de desagravo, determinando que os requeridos divulguem no mesmo site e nas mesmas redes sociais a devida retratação, com o mesmo destaque utilizado na publicação original. Ainda, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Inconformados, os réus apelam, no Id. 242737167, em síntese, sustentando que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
é contraditória, ante o reconhecimento de que já houve a retratação, porém, no dispositivo impôs a obrigação de fazer, qual seja, a retratação, bem como é omissa, forte no argumento de que não especifica qual dos apelantes deve proceder à retratação, ou mesmo se a retração anterior foi considerada válida ou não.

Aduzem que não houve a exposição dos motivos que ensejaram a fixação do
quantum
arbitrado na origem.

Acrescentam que o valor fixado na sentença é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Ao final, pedem o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os equívocos apontados, bem como reduzido o valor fixado a título de indenização.

Contrarrazões de Id. 242737172, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o apelado alegou que os recorrentes publicaram diversas matérias jornalísticas em site de propriedade dos mesmos contendo informações falsas e caluniosas, associando seu nome a práticas criminosas sem qualquer respaldo factual, o que teria causado grave abalo à sua imagem e honra. Pleiteou indenização por danos morais e retirada do conteúdo ofensivo.

Os apelantes sustentaram a inexistência de dolo, afirmando que as publicações estavam amparadas no direito constitucional à liberdade de imprensa e objetivavam relatar fatos de interesse público, com base em informações obtidas de fontes confiáveis.

A sentença reconheceu a existência de dano moral, condenando os apelantes ao pagamento de indenização e à retratação das matérias questionadas.

Eis os motivos da insurgência das partes apelantes.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e, não obstante as alegações dos apelantes, verifico que não lhes assiste razão quanto à alegação de contradição da sentença, no que tange à retratação imposta.

O direito de retratação é um instituto jurídico que visa promover o equilíbrio entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana. Trata-se de uma possibilidade conferida a quem fez uma afirmação ou prática prejudicial para desfazê-la ou mitigá-la, reconhecendo o erro e evitando a responsabilização judicial ou atenuando seus efeitos. Este direito encontra amparo em princípios constitucionais e normas infraconstitucionais, sendo amplamente debatido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, no âmbito específico da comunicação social, a Lei nº 13.188/2015, que regula o direito de resposta ou retificação, estabelece procedimentos e prazos para que o ofensor se retrate ou retifique informações falsas ou lesivas publicadas na mídia.

O STJ tem reconhecido reiteradamente a relevância da retratação como instrumento de reparação de danos e pacificação. Em diversas decisões, a Corte aborda a aplicabilidade do instituto, sobretudo em crimes contra a honra e no direito de resposta.

Nesse sentido,
"a determinação de retratação decorre, também, do princípio da reparação integral, inserindo-se, inclusive, dentre os poderes do juiz a possibilidade do seu reconhecimento com vistas ao retorno da parte ao estado anterior à ofensa"
( REsp n. 1.704.600/RS , Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019).

Dito isso, calha ponderar que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, não reconheceu a suposta retratação alardeada, vez que, asseverou, tão somente, que a versão do requerido, ora apelante, é de que já havia sido realizada a retratação, vejamos:

“Vale ressaltar que, na hipótese,
segundo o requerido já foi apresentada
a devida retratação das reportagens, oportunizando o devido direito de resposta ao autor.”

Com efeito, analisando os documentos trazidos no Id. 242736822, verifico que o documento produzido pelas partes apelantes, em verdade, não se trata de retratação, vez que se limita a defender, sob o seu ponto de vista, que não ofenderam a honra do apelado, vejamos:

“Ao contrário do que informou o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso(TCE-MT), Antônio Joaquim de Moraes Rodrigues Neto, em sua petição de Danos Morais e protocolado em 13 de Julho de 2020, a empresa P. Antônio Ribeiro que edita o Página 12 e o jornalista Pedro Antônio Ribeiro, seu diretor, não desonraram a honra do conselheiro nas publicações arguidas por ele em uma Ação por Danos Morais e referentes as seguintes reportagens e arguidas por ele: Antônio Joaquim faz escolha e seu genro é preso na Operação Overlap contra roubalheira na Prefeitura de Cuiabá; Jandir Milan já prepara Mega Delação contra conselheiros do TCE/MT em desvios cujos valores são estratosféricos e ultrapassam R$ 137 milhões; Veja Entrevista: Antônio Joaquim admite lavagem de dinheiro ao ter iniciado rebanho em sua fazenda quando era conselheiro do TCE; Veja Documento: Antônio Joaquim fez doação estratosférica ilegal para a campanha de Emanuel Pinheiro, seu genro fez doação em troca da educação.

Lado outro, não há omissão no
decisum
, no que concerne a responsabilidade dos apelantes na retratação, vez que a mesma deve ocorrer nos mesmos moldes da veiculação das publicações objeto da presente ação, qual seja, veiculação no site
“Página 12”
, com a inserção do nome do Editor (PEDRO ANTONIO RIBEIRO).

Atinente ao dano moral sofrido pela parte autora da ação, ora recorrida, tenho que os fatos alegados repercutiram no seu âmbito profissional e pessoal. Sendo, por certo, sua honra subjetiva denegrida perante terceiros, não configurando a situação mero aborrecimento do cotidiano, tendo a autora suportado abalo e ofensa à sua imagem e honra.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, IV, e no art. 220, a liberdade de expressão e o direito à informação, desde que exercidos com responsabilidade e sem violação a direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.

A liberdade de imprensa, assegurada pelo artigo 220 da Constituição Federal, é um direito fundamental que garante a divulgação de informações, especialmente aquelas de interesse público. Todavia, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), esse direito não é absoluto, encontrando restrições nos direitos à honra e à imagem, previstos nos incisos V e X do artigo 5º da mesma Carta.

Conforme reiterada jurisprudência, a proteção constitucional à liberdade de expressão não alberga condutas abusivas, que desbordem da mera informação e adentrem o campo da calúnia, difamação ou injúria.

O caso exige a ponderação entre dois princípios fundamentais: a liberdade de imprensa e os direitos à honra e imagem. Aplicando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que as publicações extrapolam os limites constitucionais do direito à informação.

Analisando o conteúdo das publicações trazidas no Id. 242734668 e ss., verifica-se que estas reportam fatos relacionados a investigações de terceiros, no caso, genro da parte recorrida e outro empresário, contudo, fazendo vinculação ao nome do recorrido, com imputações diretas e acusações que extrapolam o caráter informativo. Ademais, ao fazer a vinculação dos fatos com a imagem do autor, restou demonstrada, por si só, a intenção de atingir sua honra de forma deliberada.

Nesse passo, vale ressaltar as seguintes ponderações feitas pelo Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo,
in verbis
:

“Pois bem, da própria conduta do requerido é possível averiguar que agiu além do estrito cumprimento do dever legal, e extrapolou os limites constitucionais, pois os requeridos acusam o requerente sem qualquer tipo de prova ou argumentação contumaz.

Há indicação do autor como sendo integrante de quadrilha, além de ter sido algo na operação “Overlap”, mas não há qualquer prova nesse sentido e, o que se vê dos autos, é que os requeridos tentaram se retratar mas não da forma como foram publicadas as matérias, o que contraria o dispositivo legal.

A informação difundida pelo requerido poderia ter sido veiculada, desde que não extrapolasse os limites constitucionais, preservando a honra da parte autora e principalmente, a verdade dos fatos, o que não ocorreu, pois a demandante foi nitidamente exposta, e naquele momento, colocada em situação vexatória.

Apesar do requerido afirmar que, tinha o intuito de noticiar um fato de repercussão social, envolvendo ato praticado pela Administração Pública, se verifica que não agiu com cautela necessária, pois se baseou em documento falso.”

Como se vê, foram lançadas acusações pessoais imputando supostas práticas de crimes a partir de mera existência de fatos relacionados a terceiros, vejamos:

É notória que a intenção dos jornalistas não era de simplesmente noticiar a existência de fatos informativos, mas sim de único intuito difamatório para expor a imagem e ferir a honra subjetiva do autor, em detrimento de qualquer informação de cunho impessoal ou informativo.

Neste contexto, ainda que a comunicação social seja um direito constitucionalmente previsto, assim como na legislação infraconstitucional, há limites aos direitos nelas previstos, de modo a promover um ambiente jurídico onde o direito de um não se torne abusivo perante o direito de outro, evitando assim violações contra a honra, o patrimônio, imagem, assim como outros bens da vida igualmente tutelados.

Em razão do ato calunioso e difamatório, que repercutiu na seara de direitos extrapatrimoniais da parte autora, os demandados deverão responder pela indenização, conforme prevê o art. 953 do Código Civil:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso”.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade dos apelantes frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo recorrido, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$17.000,00 (dezessete mil reais)
, mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados em casos análogos. Para ilustrar:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – PUBLICAÇÃO DE NOME E FOTOGRAFIA EM SITE – ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME NÃO COMPROVADO – COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, o que não ocorreu na espécie. No caso, tendo a notícia veiculado nome e foto da parte, atribuindo a prática de crime não comprovado e emitindo juízo de valor a seu respeito, com comentários pejorativos, há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1019383-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA QUE NOTICIA SUPOSTA DENÚNCIA – SUGESTÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – FATO NÃO APURADO – CHARGE CARICATURADA – PERSONAGEM COM MANIFESTA SEMELHANÇA COM O OFENDIDO – ILUSTRAÇÃO QUE UTILIZA TERMOS DE CONOTAÇÃO AO APELIDO, POR MEIO DO QUAL A VÍTIMA É POPULARMENTE CONHECIDA NA SUA COMUNIDADE – AGENTE PÚBLICO E POLÍTICO NOTÓRIO - LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO – ABUSO CONFIGURADO - OFENSA À HONRA DO AUTOR DIANTE DAS PUBLICAÇÕES CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como deixar de reconhecer a responsabilidade civil do veículo de comunicação, que publica matérias altamente depreciativas, atingindo a honra do ofendido, havendo, portanto, elementos suficientes quanto ao dano moral causado, uma vez que a ré propagou e deu publicidade a suposta denúncia imputativa da prática de ato ilícito ao autor, sem apurar/comprovar a realidade das informações. 2. O direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias enganosas e/ou inverídicas, que exponham indevidamente a intimidade, a vida profissional ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. A reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, impondo ao ofensor a condenação pelos danos moais causados.”
(N.U 1055926-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, vez que arbitrados os honorários sucumbenciais na origem em seu percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024